Tribunal: TJES
Processo: 0009774-04.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009774-04.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009774-04.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ART
IGO

12
,
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
-
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS PELOS POLICIAIS – DESCABIMENTO – MERA AVERIGUAÇÃO POLICIAL –

PRECEDENTES -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que confirmam a viabilidade da tese acusatória. Ademais,
In casu,
cabe destacar que o crime em análise trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição. 2. A tese defensiva de que a confissão do réu foi tomada sem as formalidades legais não subsiste, eis que no caso focado, durante a abordagem e produção da materialidade delitiva foram feitos questionamentos ao réu, próprio da atividade policial para averiguação e elucidação dos fatos. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009774-04.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSÉ DA COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cumprimento no regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03/09/2019 o denunciado portou munição calibre .38 e manteve sob sua guarda no interior de sua residência uma arma de fogo marca Walther calibre 7.65 mm, ambos de uso permitido e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência probatória, e ao argumento de que as provas contidas nos autos são ilícitas.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo desprovimento do apelo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 23/24 e laudo de exame de arma de fogo e materiais de fls. 157/158.

Dispõe o artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

In casu,
cabe destacar que o crime em análise trata-se de tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para a sua configuração a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“
(...). 1. "(...) os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social (...). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. (...). (STJ; AgRg-REsp 1.695.811; Proc. 2017/0233194-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Sendo assim, é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado, razão pela qual sua conduta é típica e antijurídica, descabendo a absolvição.

Em seu interrogatório, o réu confessou a posse da arma de fogo (fls. 164).

A policial militar Neidilane Campos Cândido, em juízo, às fls. 164 destacou que receberam informações de que o apelante iria comprar munições, momento em que o acompanharam a distância, e no momento em que o recorrente chegou no Posto Viena, foi feita a abordagem e encontraram com ele munições.

Disse ainda, que logo em seguida o acusado permitiu a entrada dos policiais em sua residência e indicou o local em que estava a arma de fogo.

Ademais, a tese defensiva de que a confissão do réu foi tomada sem as formalidades legais não subsiste, eis que no caso focado, durante a abordagem e produção da materialidade delitiva foram feitos questionamentos ao réu, próprio da atividade policial para averiguação e elucidação dos fatos.

Assim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
as declarações prestadas pelo suspeito aos policiais no momento da abordagem não estão abarcadas pelo princípio da não autoincriminação”.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). Precedentes. 2. No presente caso, a condenação não está lastreada apenas na confissão informal, mas também nos elementos de prova regularmente produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o relato do acusado apenas se coaduna com outros elementos probatórios já colhidos, tendo servido de embasamento daquilo já provado por outros dados, já que ele foi foi abordado na posse dos entorpecentes. 3. Ademais, a condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.059.843; Proc. 2023/0092938-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/06/2023; DJE 16/06/2023)
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator quanto à manutenção da condenação do acusado pelo crime de posse irregular de arma de fogo, havendo provas suficientes de autoria e materialidade do delito.

No entanto, entendo que deva ser feita uma correção
ex officio
da sentença, isso porque, como pontuei ao despachar na condição de Revisora nos autos (ID nº 7024732), o crime de posse irregular de arma de fogo previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento é apenado com pena de
detenção
e não de reclusão tal como consta da sentença recorrida.

Sendo assim,
ACOMPANHO
,
EM PARTE
, o voto de Relatoria, fazendo tão somente a ressalva da necessidade de reforma, de ofício, da sentença recorrida para que conste a condenação à pena de 1 (um) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.